Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE PEÇAS TROCADAS EM VEICULO COLOCADO PARA CONSERTO EM OFICINA MECÂNICA ESTAVAM EM PERFEITO ESTADO – DEFEITOS NO VEÍCULO QUE PERSISTIRAM APÓS CONSERTO – VEÍCULO LEVADO A OUTRA OFICINA - CONSTATAÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DESNECESSÁRIAS POR OUTRO PROFISSIONAL - VÍDEOS DE NOVA AVALIAÇÃO VEICULAR REFUTADOS PELA SENTENÇA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE RECLAMANTE DE PRODUZIR PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011672-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILAS COSTA MACEDO - CPF: 051.357.931-19 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME - CNPJ: 37.445.822/0001-96 (RECORRIDO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021